Tribunal: TJDFT
Processo: 0013242-50.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
D E C I S Ã O Considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, INDEFIRO o pedido de preferência formulado pela credora MARIA DOS REMEDIOS LIMA LEMOS no ID 20463834, tendo em vista que a decisão de ID 8229442 fls. 91/93 já concedeu a preferência e a credora recebeu o crédito descrito no alvará de ID 8229442 fl. 100. . Intime-se por WhatsApp, no número de contato informado no ID 20463834. Brasília, 24 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto